Tribunal: TJSP
Processo: 2121276-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Processo Civil - ação de cobrança apoiada em cédula de crédito bancário – recebida emenda da inicial para retificar para baixo a valoração da causa, oportunizando aos réus agravantes prazo de 15 dias para oferta de contestação - admissibilidade do "decisum" - pedido que não implica em alteração da causa de pedir, mas em mera correção de equívoco – não caracterizado cerceamento de defesa e nem

Ementa:
*Processo Civil - ação de cobrança apoiada em cédula de crédito bancário – recebida emenda da inicial para retificar para baixo a valoração da causa, oportunizando aos réus agravantes prazo de 15 dias para oferta de contestação - admissibilidade do "decisum" - pedido que não implica em alteração da causa de pedir, mas em mera correção de equívoco – não caracterizado cerceamento de defesa e nem ofensa ao "due process of law" - recurso improvido, com observação.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121276-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que são agravantes LEANDRO
NUNES DE AGUIAR-ME e LEANDRO NUNES AGUIAR, é agravado COOPERATIVA
DE CRÉDITO COOPLIVRE - SICOOB COOPLIVRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121276-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37292
AGRV.No: 2121276-66.2020.8.26.0000
COMARCA: NAZARÉ PAULISTA
AGVTES.: LEANDRO NUNES DE AGUIAR-ME E LEANDRO NUNES AGUIAR
AGVDA. : COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE SICCOB COOPLIVRE
*Processo Civil - ação de cobrança apoiada em cédula de crédito
bancário recebida emenda da inicial para retificar para baixo a
valoração da causa, oportunizando aos réus agravantes prazo de 15
dias para oferta de contestação - admissibilidade do “decisum” -
pedido que não implica em alteração da causa de pedir, mas em
mera correção de equívoco não caracterizado cerceamento de
defesa e nem ofensa ao “due process of law” - recurso improvido,
com observação.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o r.
ato decisório de fls. 208, dos autos eletrônicos da ação de
cobrança da quantia de R$139.566,15 atualizada para dez/2019,
representada pela cédula de crédito bancário n. 6466, que
recebeu aditamento à inicial, “vez que a petição foi
protocolada em 09/03/2020, os avisos de recebimentos das
cartas foram liberados em 03/03/2020 (fls. 189/190 dos
principais) e o protocolo da petição dos requeridos
(agravantes) foi datado em 10/03/2020. Anote-se o novo valor
atribuído à causa. Defiro o prazo de 15 dias para os
requeridos apresentarem contestação, ficando advertidos que a
audiência de conciliação poderá ser oportunamente designada
em conjunto com os demais processos envolvendo as mesmas
partes”.
2. Formado o instrumento, o recurso foi recebido
e processado com suspensividade (fls. 311/312), acusando
resposta da recorrida a fls. 320.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121276-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
3.
Insurgem-se
os
recorrentes,
microempresa
devedora principal e o seu avalista, argumentando que tal
solução não pode prevalecer, porque deferiu o aditamento à
petição inicial da cooperativa autora, aqui agravada, após a
citação dos réus e sem o seu consentimento consoante art.
329, inc. II, do CPC/15, ou seja, sustentam que não é lícito
à autora, a partir de determinado momento processual, alterar
os elementos da demanda que propôs, sem que consentissem.
Pediram gratuidade judiciária.
4. Desde logo se resolve indeferir aos agravantes
a benesse legal reclamada (art. 98 do CPC/15). Sabido que o
pedido de gratuidade relativo à pessoa jurídica, com ou sem
fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de
comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato
sentido a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
(Súmula 481/STJ): “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
5. “In casu”, em que pese a alegada situação
financeira difícil e a oportunidade concedida por este
Relator para a juntada de maiores elementos comprobatórios da
miserabilidade alegada (fls. 311/312), os agravantes não
comprovaram cabalmente a total ausência de receitas e
patrimônio, preferindo argumentar que os documentos acostados
aos autos já eram suficientes ao fim colimado (fls. 317/318).
Nessas condições, a despeito da possibilidade da concessão de
assistência judiciária também às pessoas jurídicas, na
espécie impõe-se mesmo o desacolhimento da vantagem, porque
ausentes elementos efetivamente confiáveis a mostrar as
dificuldades financeiras arguidas pelos recorrentes. Para
tanto, considera-se insuficiente a respaldar a pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121276-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
gratuidade judiciária a singela declaração de pobreza, a que
tanto se apegam os recorrentes.
6. “In casu”, especificamente a empresa não
trouxe trabalho de auditoria, muito menos de contabilidade ou
de gerência produzido para demonstrar com firmeza que a
empresa passa por grandes dificuldades financeiras. Não há
qualquer assunção de responsabilidade técnica-contábil ou
administrativa, por nenhum especialista da área, empregado ou
não, assinado por representante da agravante, a fim de
atestar inequívoca e comprovadamente a alegada crise financeira da exequente. Repita-se, nenhum documento
encartado nos autos prova inequivocamente a precária situação
financeira alegada.
7. E a jurisprudência do C. STJ, seguida por esta
Corte, perfilha realmente entendimento de que: “Admite-se tal
concessão desde que as empresas (entre as quais decerto que
se inclui a recorrente) comprovem, de modo satisfatório, a
impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem
comprometer a existência da entidade. A comprovação da
miserabilidade
jurídica pode ser feita
por
documentos
públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a
precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de
imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta
comercial (e não extratos isolados sem comprovação de
autenticidade e regularidade); c) balanços aprovados pela
Assembléia,
ou
subscritos por Diretores,
etc.” (ERESP
388.045, Corte Especial, REL. MIN. GILSON DIPP, j. 01.08.03).
8. Nada disso atendido pela empresa interessada,
inocorre por essas razões convencimento para conceder a
gratuidade de justiça. E quanto a ambos agravantes, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121276-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
entendimento encontra ampla ressonância nas decisões desta
Corte: “A declaração pura e simples do interessado de que não
possui condições econômico-financeiras para suportar as
despesas do processo não obriga o Juiz à concessão do
benefício da gratuidade da justiça se inexistentes outras
provas que comprovem a necessidade” (RT. 746/258).
9. Dirimida a controvérsia dentro dos parâmetros
legais, não incide no caso o desfecho em qualquer afronta
contra
os
direitos
individuais
garantidos
constitucionalmente, em especial no art. 5o, incs. III X XLI
LV e LXXIV da Magna Carta. Observa-se que as custas deste
agravo de instrumento são devidas pelos recorrentes, os quais
enfim não fizeram por merecer a gratuidade judiciária,
cabendo na espécie ao Magistrado "a quo" tomar as
providências pertinentes, concedendo prazo razoável.
10. No mérito propriamente dito, malgrado as
assertivas recursais, merece prevalecer a solução guerreada,
entendendo que “a petição foi protocolada em 09/03/2020, os
avisos de recebimentos das cartas foram liberados em
03/03/2020 (fls. 189/190 dos principais) e o protocolo da
petição dos requeridos (agravantes) foi datado em 10/03/2020.
Anote-se o novo valor atribuído à causa. Defiro o prazo de 15
dias para os requeridos apresentarem contestação, ficando
advertidos que a audiência de conciliação poderá ser
oportunamente designada em conjunto com os demais processos
envolvendo as mesmas partes”.
11. Isso porque se cuida de ação de cobrança
apoiada na cédula de crédito bancário n. 6466 (abertura de
crédito
pessoa jurídica), assinada pela emitente e o seu
avalista,
datada
de
08.03.2019,
no
valor
nominal
de
R$50.000,00 (fls. 86/91 dos principais), aditada pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121276-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
agravada a fls. 191/192 dos principais, pelas seguintes
razões: “... analisando a documentação e os extratos,
observamos que incluímos valores que estão sendo discutidos
nos
autos
no
1002270-13.2019.8.26.0681
e
1002271-
95.2019.8.26.0681. Desta forma, visando à regularização e
primando
pelo
princípio
do
cooperativismo
e
boa-fé,
reconhecemos que houve um equívoco no valor da causa, o que
nos faz requerer a alteração do valor da causa (de
R$139.566,15) para R$68.380,97. Além disso requer seja
expedido nova citação dos executados com o valor da causa
devidamente aditado, nos termos acima expostos”.
12. Dispõe o artigo 329 do CPC/15 que o autor
poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a
causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II
- até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e
a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o
contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste
no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento
de prova suplementar”.
13.
Acontece
que,
verificando
os
autos
eletrônicos principais, percebe-se que a petição de emenda da
inicial, para reduzir o valor dado à causa, foi mesmo
protocolada (09.03.2020) pouco depois da saída das cartas
citatórias (03.03.2020) e antes da juntada da manifestação
contrária
ao
aditamento
(10.03.2020

fls.
196
dos
principais), sem se olvidar que a combatida emenda não trouxe
prejuízo aos réus agravantes, porque não implica o pedido em
alteração da causa de pedir, mas em mera correção de equívoco
quanto ao seu valor.
14. Bem por isso, “in casu” é possível receber a
referida
emenda
da
exordial,
independentemente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121276-66.2020.8.26.0000 -Voto no
7
concordância expressa dos ora recorridos, especialmente
porque não configurado cerceamento de defesa e nem ofensa ao
“due process of law”, como querem fazer crer. Acresce que a
mesma decisão que recebeu o aditamento deferiu “o prazo de 15
dias para os requeridos apresentarem contestação, ficando
advertidos que a audiência de conciliação poderá ser
oportunamente designada em conjunto com os demais processos
envolvendo as mesmas partes” (fls. 208 dos principais).
15.
Com
esses
fundamentos,
revogando-se
a
suspensividade
de fls. 311/312,
nega-se provimento ao
recurso, com observação.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js